Tribunal: TJMT
Processo: 1023898-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023898-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EROISA DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 362.168.361-53 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023898-07.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Eroisa de Mello Schaustz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de Agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C TUTELA EVIDÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO No 208/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pela reclamante visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo n° 208/2021- GECONVIF/SUPAM/SGP/SEPLAG, e a convalidação do Ato administrativo no 2113/2010, publicado em 03/11/2010, bem como reconhecimento da impossibilidade de devolução de valores para o erário, por se tratar de verba alimentar. Argumenta que requereu
a progressão vertical para o Nível 07, no qual foi realizada uma análise de conformidade funcional onde se concluiu que algumas progressões funcionais da autora deveriam ser retificadas, sendo elas dos anos de 2010, 2013 e 2016, em virtude de licenças usufruídas pela autora, e que caberia à autora realizar a restituição de valores ao Erário estadual, com relação ao ano de 2016.

2. Acerca da revisão dos atos, dispõe a Súmula 473 do STF, in verbis:
“Súmula 473-
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

3. Acerca do prazo para a revisão dos atos, dispõe o artigo 54 da Lei n. 9784/99:
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos
, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“
In casu, os atos que a Administração pretende corrigir datam de 03/11/2010, 14/03/2013 e 05/04/2016, respectivamente. Quanto à pretendida retificação, verifica-se que o parecer que a recomendou data de 01/06/2021, quando já havia se operado a decadência do direito da Administração Estadual de rever os mencionados atos.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001 – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA - DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o STJ, “a autotutela administrativa dos atos – anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999” (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo
passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do ato que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da decadência, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica
. (N.U 0004600-87.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018). (grifamos)

Portanto, tem-se que uma vez indevida a retificação dos atos administrativos, por ter se operado a decadência, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento do pedido declarar a nulidade do ato administrativo no 208/2021- GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, e consequentemente restabelecer a validade dos atos administrativos ns. 2113/2010, 551/2013 e 645/2016.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022